Tribunal: STF
Processo: HC 213057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlayne Montgomery Miguel de Sousa, em favor de Orquídea Teixeira de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 718.673/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de progressão ao regime aberto à sentenciada. 



    Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado (fl. 20): 



    Agravo em execução Progressão de regime prisional Requisito subjetivo Art. 112, LEP, alterado pela Lei nº 10.792/03, apesar de não exigir a realização de exame criminológico, fica a critério do Juiz sua realização Não ficou provado que o sentenciado possui méritos para a obtenção do benefício Decisão reformada para cassar a progressão de regime concedida, regredindo o sentenciado ao regime semiaberto e determinando-se que o pedido de progressão de regime prisional do sentenciado seja reapreciado com a realização de exame criminológico. 



    A impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que cassou o benefício sem fundamentos idôneos, ressaltando que os requisitos legais estão preenchidos e que a paciente possui bom comportamento carcerário. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja restabelecida a decisão monocrática. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. A paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    In casu, registrou o Ministro Relator, no STJ, que “a autoridade coatora fundamentou devidamente a necessidade de realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo em elementos concretos extraídos dos autos, ou seja, que a paciente "registra pouco trabalho na prisão e três faltas disciplinares, duas delas de natureza grave" e que ela "registra envolvimento com a facção criminosa PCC” (fl. 21).” (eDOC 13, p. 3)



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente